Tribunal: STF
Processo: HC 59835
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS.
PEDIDO QUE SE JULGA PREJUDICADO QUANTO A JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, POR TER HAVIDO ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DO
PARANA QUE E O COMPETENTE PARA JULGAR AS QUESTÕES ATINENTES A AÇÃO
PENAL QUE TRAMITA NO JUÍZO DE UMUARAMA (PR) E QUE NÃO CONSTITUEM
MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR.